Tribunal: STF
Processo: RHC 205983
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal - DPDF contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 670.627/DF, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EXECUÇÃO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. ALTERAÇÕES DA LEI N. 13.654/2018. INCIDÊNCIA. DESLOCAMENTO DA ARMA BRANCA PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. ILEGALIDADE MANIFESTA NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. A decisão agravada deve ser mantida, uma vez que esta Corte Superior entende ser possível que o Juízo da execução passe a considerar o emprego de arma branca como circunstância judicial desfavorável, sem que isso configure ofensa ao princípio da reformatio in pejus, desde que se valha de elementos contidos na sentença condenatória e não agrave a situação do réu (AgRg no REsp n. 1.880.840/SC, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 18/12/2020). Precedentes.
    2. Agravo regimental improvido” (documento eletrônico 14).
    É contra esta decisão que se insurge o impetrante neste habeas corpus.
    Alega, em síntese, que 
    “[o] paciente cumpre pena de reclusão pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, incisos I e II do Código Penal, sendo que na sentença penal condenatória, já transitada em julgado, foi valorado negativamente na primeira fase do cálculo dosimétrico o concurso de pessoas, restando a causa de aumento de pena apoiado no uso de arma branca. 
    04. Com o advento da Lei 13.654/18, o Núcleo de Execução Penal da Defensoria Pública do Distrito Federal requereu ao Juízo de execução o afastamento da majorante do inciso I do §2º do artigo 157 do Código Penal.
    05. Por sua vez, a Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, apesar de reconhecer que a Lei 13.654/18 se consubstanciava em uma novatio legis in mellius, afastando o uso de arma branca como causa de aumento de pena, decidiu refazer a dosimetria invertendo a circunstância judicial (concurso de pessoas) com a causa de aumento (arma branca), para manter a pena no mesmo patamar.
    […]
    Em face da decisão do TJDFT, em que se denota constrangimento ilegal imposto ao paciente, a Defensoria Pública postulou, desta vez, pela via do habeas corpus ao STJ, o reconhecimento de que lei nova mais benéfica ao paciente, na fase do artigo 66 da LEP, permite apenas ser extirpado de sua condenação o cálculo relativo à terceira fase da dosimetria, consubstanciado a decisão do Tribunal local em excesso de execução, além da ofensa ao princípio da ne reformatio in pejus e também da intangibilidade da coisa julgada” (págs. 2-4 do documento eletrônico 18).
    Sustenta, ainda, que
    “não cabe ao Juízo de execução penal modificar título condenatório transitado em julgado para fazer prevalecer o seu juízo particular de censura em detrimento daquele juízo que foi apurado no devido processo legal de conhecimento. O excesso é patente e na mesma medida da ofensa ao artigo 185 da Lei 7.210/84. 18. 
    Por certo que o acórdão impugnado, que endossou a nova dosimetria pelo Juízo de execução de pena, afrontou também o princípio da intangibilidade da coisa julgada, protegida pelo artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal. 
    19. E não é só: diante de lei posterior mais benéfica, em recurso exclusivo da defesa visando a sua aplicação, permitir a inversão de circunstância valorada para a fixação da pena-base, evidentemente menor (sob o aspecto quantitativo da pena) do que uma causa de aumento de pena na terceira fase da dosimetria, ofende igualmente o princípio do ne reformatio in pejus previsto pelo artigo 617 do CPP.
    20. Assim, se o concurso de agentes foi devidamente valorado na primeira fase da dosimetria, não se torna viável, por razões exclusivamente utilitaristas, com o objetivo de justificar uma maior sanção, a sua inversão para a terceira fase.
    21. Esvaziar o conteúdo de uma lei mais benéfica, em razão de inconformismo com a mutação legislativa, socorrendo-se de um arriscado esforço exegético, diante de um pedido exclusivo da defesa, esbarra na proibição do ne reformatio in pejus e contraria também o mencionado artigo 66, I da LEP (págs. 7-8 do documento eletrônico 18). 
    Requer, ao final, 
          “a concessão de ordem de habeas corpus, a fim de que seja cassado o acórdão atacado e determinada a retificação da conta de liquidação do paciente com o a correta dosimetria da pena. 
    Requer, por fim, que se efetive a imediata comunicação ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal, para conhecimento da decisão que reparará a ilegalidade a que o paciente se encontra submetido” (pág. 11 do documento eletrônico 18). 
    Em contrarrazões o Parquet do Distrito Federal, em parecer assinado pelos Procuradores José Eduardo Sabo Paes e Daniella Virgínia Gomes, manifestou-se pelo não conhecimento do recurso ordinário (documento eletrônico 29). 
    É o relatório. Decido.
    Anoto, de início, que o art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, facultam ao relator do recurso ordinário em habeas corpus, denegar ou conceder a ordem, monocraticamente, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Nesse sentido, indico os seguintes precedentes: RHC 138.843/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 138.939/BA, Min. Roberto Barroso; RHC 136.727/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RHC 135.985/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RHC 135.824/SP, de minha relatoria.
    Por esse motivo, passo ao exame do mérito recursal. 
    A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico. Nesse sentido, indico os seguintes precedentes de ambas as Turmas, em casos análogos:
    “HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE PECULATO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 1°, I, DO DECRETO-LEI 201/1967. FIXAÇÃO DA MESMA PENA PARA O PACIENTE E CORRÉU. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS COMUNS AOS CORRÉUS E RELATIVAS AO FATO CRIMINOSO EM SI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. I – Esta Corte já assentou entendimento no sentido de que não viola o princípio da individualização da pena a fixação da mesma pena-base para corréus se as circunstâncias judiciais são comuns. Precedentes. II – De acordo com a jurisprudência desta Corte, somente em situações excepcionais é que se admite o reexame dos fundamentos da dosimetria levada a efeito pelo juiz a partir do sistema trifásico, o que não se verifica no caso sob exame. […] Ordem denegada” (HC 108.858/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME DE PECULATO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CRIME CONTINUADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. […] 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias. 3. Existência de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal autorizadoras da elevação da pena-base acima do mínimo legal. […] 6. Inviável, na via estreita do habeas corpus, o exame minucioso dos fatos e provas da causa que levou à fixação das penas. Precedentes. 7. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito” (HC 125.772/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).
    No caso, a decisão do Superior Tribunal de Justiça alinha-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, apesar de a arma branca (faca) não mais constituir causa de aumento de pena no crime roubo (redação dada pela Lei 13.654/2018), nada impede que esta circunstância seja considerada para majorar a pena-base, na primeira fase da dosimetria, “haja vista não se tratar de um indiferente penal” (vide RHC 182.955/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes). No mesmo sentido: RHC 181.413/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes e HC 184.857/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia.
    Não vislumbro, nesse contexto, nenhuma ilegalidade ou teratologia no ato impugnado que justifique a atuação desta Suprema Corte, sendo certo, ademais, que não se pode utilizar “o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente” (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    No mesmo sentido, menciono os seguintes julgados: HC 138.168/MG, de minha relatoria; RHC 133.974/RJ, de relatoria do Ministro Dias Toffoli; HC 130.886 AgR/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux; RHC 131.894 AgR/AM, de relatoria do Ministro Edson Fachin; HC 95.864/SE, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; e HC 95.679/RJ, de relatoria da Ministra Ellen Gracie.
    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).
    Publique-se.
    Brasília, 27 de setembro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator